Tribunal: CARF
Processo: 14774.000020/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. SÚMULA CARF No 87 - NÃO ADERENTE
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete, necessários ao exercício da atividade parlamentar, somente não se incluem no conceito de renda quando comprovado que foram despendidos no exercício da atividade (recursos para o trabalho e não pelo trabalho). Ocasião em que a autuação decorreu de operação instaurada pela Polícia Federal (Operação Taturana), acompanhada pelo Ministério Público Federal, que resultou em confecção de Laudo de Exame Contábil em face do contribuinte, o qual constatou: (i) a ausência de prestação de contas da destinação dada aos valores recebidos a título de verbas de gabinete; e (ii) que houve excesso de pagamento mensal de verba de gabinete ao contribuinte, acima do limite permitido pelas normas da Assembleia legislativa do Estado de Alagoas (art. 2° da Resolução n° 392/95 da ALE/AL, alterada pelas Resoluções 428/2002, 462/2006 e 471/2007). Contribuinte que não comprova que o dispêndio dos recursos intitulados verbas de gabinete se deu no exercício de sua atividade. Manutenção do lançamento de IRPF ante a constatação de que os gastos ocorreram em benefício exclusivo da própria pessoa do parlamentar e não da função parlamentar, revelando que tais rendimentos possuem natureza tributável.
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
São passíveis de dedução na declaração de ajuste anula as contribuições à previdência privada e FAPI, atendidos os requisitos legais. Não atendidos os requisitos legais, os valores não são dedutíveis
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SUMULA CARF No 163.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14774.000020/2010-14
ACÓRDÃO
2102-003.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO FERNANDO DOS SANTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM UTILIZADOS NO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. SÚMULA CARF No 87 - NÃO
ADERENTE
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete,
necessários ao exercício da atividade parlamentar, somente não se incluem
no conceito de renda quando comprovado que foram despendidos no
exercício da atividade (recursos para o trabalho e não pelo trabalho).
Ocasião em que a autuação decorreu de operação instaurada pela Polícia
Federal (Operação Taturana), acompanhada pelo Ministério Público
Federal, que resultou em confecção de Laudo de Exame Contábil em face
do contribuinte, o qual constatou: (i) a ausência de prestação de contas da
destinação dada aos valores recebidos a título de verbas de gabinete; e (ii)
que houve excesso de pagamento mensal de verba de gabinete ao
contribuinte, acima do limite permitido pelas normas da Assembleia
legislativa do Estado de Alagoas (art. 2° da Resolução n° 392/95 da ALE/AL,
alterada pelas Resoluções 428/2002, 462/2006 e 471/2007). Contribuinte
que não comprova que o dispêndio dos recursos intitulados verbas de
gabinete” se deu no exercício de sua atividade. Manutenção do
lançamento de IRPF ante a constatação de que os gastos ocorreram em
benefício exclusivo da própria pessoa do parlamentar e não da função
parlamentar, revelando que tais rendimentos possuem natureza tributável.
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
São passíveis de dedução na declaração de ajuste anula as contribuições à
previdência privada e FAPI, atendidos os requisitos legais. Não atendidos os
requisitos legais, os valores não são dedutíveis
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14774.000020/2010-14
2
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SUMULA
CARF No 163.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na
legislação, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Paulo Fernando dos Santos, CPF no
144.332.904-59, contra o Acórdão no 15-39.265 de fls. 860/864, proferido pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA, no julgamento da impugnação
apresentada às fls. 212/243 dos autos, que julgou improcedente a defesa e manteve
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14774.000020/2010-14
3
integralmente a exigência fiscal relativa ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF,
referente aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007.
Segundo consta do auto de infração, a fiscalização apurou rendimentos omitidos
decorrentes do recebimento de verbas de gabinete em valores superiores ao limite legal, de
despesas não comprovadas, bem como resgate de previdência privada. O crédito tributário
resultante foi de R$ 287.938,77, conforme demonstrativo do relatório fiscal.
A autuação decorreu de informações oriundas da “Operação Taturana”, deflagrada
pela Polícia Federal, que apurou movimentações financeiras de parlamentares do Estado de
Alagoas incompatíveis com a natureza indenizatória das verbas de gabinete, além de indícios de
lavagem de capitais destinados a quitação de operações de crédito pessoais.
A decisão da DRJ registrou que a fiscalização considerou apenas as despesas
efetivamente comprovadas e compatíveis com a destinação das verbas, desconsiderando gastos
irregulares como contribuições financeiras, festas, despesas de campanha, manutenção de
veículos, telefonia, entre outros. O impugnante, então, alegou, em síntese: (i) nulidade do
lançamento por ausência de descrição detalhada dos fatos; (ii) inexistência de fato gerador em
relação ao resgate de previdência privada; (iii) caráter indenizatório das verbas de gabinete,
afastando a incidência de IR; e (iv) observância dos limites legais fixados pela Assembleia
Legislativa de Alagoas, com a devida aprovação das prestações de contas pelo órgão competente.
A Turma entendeu, contudo, que o auto de infração foi regularmente lavrado, com
descrição suficiente dos fatos, e que as verbas de gabinete só poderiam ser consideradas
indenizatórias se devidamente comprovadas quanto à sua aplicação nas finalidades regimentais. A
aprovação formal das contas pela Assembleia Legislativa foi considerada irrelevante para fins
tributários, porquanto a comprovação deveria ser feita perante a Receita Federal. Ainda, afastou-
se a alegação quanto aos limites da verba de gabinete, destacando que a interpretação normativa
apresentada pelo contribuinte carecia de fundamento legal. Por fim, quanto ao resgate de
previdência privada, a DRJ reafirmou a incidência do art. 33 da Lei no 9.250/1995, reconhecendo a
tributação da operação.
Ao final, por unanimidade, a impugnação foi julgada improcedente, com a
consequente manutenção integral do crédito tributário.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 873/910 no qual, em
linhas gerais, reitera os fundamentos já deduzidos na impugnação, sem juntar documentos novos.
Sustenta, novamente, a nulidade do lançamento por ausência de individualização
das verbas glosadas, defendendo que o auto de infração se limitou a trabalhar com valores globais
sem a necessária demonstração pormenorizada. Reforça o argumento de que as verbas de
gabinete têm natureza indenizatória, cabendo às prestações de contas já aprovadas pela
Assembleia Legislativa a comprovação da destinação dos recursos. Defende, ainda, a
inexigibilidade do imposto sobre o resgate da previdência privada, por não representar acréscimo
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14774.000020/2010-14
4
patrimonial, e insiste na tese de que os limites das verbas de gabinete foram corretamente fixados
pela Assembleia Legislativa em patamares superiores aos considerados pela fiscalização.
Em suma, o recurso busca a desconstituição integral do crédito tributário sob os
mesmos fundamentos anteriormente suscitados, pleiteando a reforma da decisão recorrida.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Da Admissibilidade e Tempestividade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
- Preliminarmente
No tocante à arguição de nulidade do lançamento, sob a alegação de ausência de
descrição minuciosa dos fatos e da base de cálculo, entendo que não merece prosperar. O auto de
infração contém a exposição clara dos fundamentos que embasaram a exigência, bem como dos
critérios de apuração adotados pela fiscalização, atendendo, portanto, ao disposto no artigo 10 do
Decreto no 70.235/1972.
A narrativa fiscal, longe de ser genérica, apresenta os elementos necessários à
compreensão da conduta imputada e à formação da defesa, não havendo que se falar em violação
ao contraditório ou à ampla defesa.
Igualmente, improcede a alegação de que não teria havido comprovação da
ocorrência do fato gerador. Os documentos constantes dos autos, somados às informações
oriundas da investigação policial que motivou a atuação fiscal, demonstram a percepção de
valores a título de verbas de gabinete em montantes superiores aos legalmente previstos, bem
como a ausência de comprovação adequada de despesas, evidenciando o acréscimo patrimonial
sujeito à tributação.
Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas pelo contribuinte, prosseguindo-se no
exame do mérito da controvérsia.
- Do Mérito
- Resgate de Contribuições à Previdência Privada/FAPI
A DRJ, ao apreciar as razões de impugnação, fundamentou o acórdão guerreado,
única e exclusivamente com o que preleciona o artigo art. 33 da Lei no 9.250/1995, e assim o
transcreveu:
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14774.000020/2010-14
5
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Nas razões recursais, o recorrente se limita a dispor sobre a natureza indenizatória
da verba e de que seu resgate não configura aumento de capital. Traz jurisprudências e
referências doutrinárias.
Conforme se verifica no item 7.2, fls 173 do relatório fiscal, o recorrente realizou
resgate de previdência privada, em 2007, conforme se comprova do extrato (fl. 86), de emissão da
Rai, Vida e Previdência S/A, CNPJ 53.442.430/001-20, bem como pelas telas do Sistema DIRF (fls.
152/153), do valor de R$ 1.098,45, sobre o qual houve a retenção do IRF no valor de R$ 164,76.
Alerta a autoridade fiscal que, tal valor não foi informado na sua Declaração de
Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física para o Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, razão pela
qual procedeu-se ao lançamento.
Por fim, sobre as questões pessoais suscitadas, vale salientar que a autuação rege-
se por expressa determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não
sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Assim, deve ser mantido o acórdão da DRJ
- Valores Recebidos a Título de Verba de Gabinete
No exame das razões recursais, observa-se que a controvérsia não reside
propriamente na natureza jurídica das verbas parlamentares de gabinete, mas na forma como
foram recebidas e utilizadas, de modo a descaracterizar a sua finalidade indenizatória e evidenciar
acréscimo patrimonial tributável.
Nos termos da Súmula CARF no 87, o imposto de renda não incide sobre as verbas
recebidas regularmente a título de auxílio de gabinete, desde que atendidos cumulativamente três
requisitos: (i) aplicação nas atividades parlamentares; (ii) observância dos limites legais
previamente fixados; e (iii) comprovação mediante adequada prestação de contas.
Pelo que se depreende da Súmula em comento, as verbas de gabinete devem ser
obrigatoriamente: (a) utilizadas nas destinações específicas necessárias às atividades do
parlamentar; (b) objeto de prestação de contas; e (c) recebidas dentro dos limites de valores
previamente determinados.
Deste modo, o que se verifica é que o Recorrente não comprova que as alegadas
despesas foram utilizadas/destinadas especificamente às suas atividades parlamentares; que
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14774.000020/2010-14
6
realizou a efetiva prestação de contas e; que as verbas de gabinete foram recebidas dentro dos
limites de valores determinados.
Pois bem!
O Recorrente, insiste em afirmar que entregou à Assembleia Legislativa do Estado
de Alagoas todos os comprovantes das despesas com assistência social que caracteriza a verba
discutida, sendo que, não poderia ele responder pelos destinos que tais documentos tiveram
depois de entregues ao órgão competente na forma da lei. No caso em foco, não há como se
concluir que o Recorrente efetuou a necessária prestação de contas à Assembleia Legislativa do
Estado de Alagoas, uma vez que os referidos documentos não foram encontrados com a
Assembleia Legislativa, bem como por estar demonstrado que o Recorrente recebeu referidas
“verbas de gabinete” em valor superior ao limite máximo estabelecido na Resolução n° 392/95,
alterada pelas Resoluções n° 482/2002, 462/2006 e 471/2007, como se verifica por meio das
conclusões do Laudo de Exame Contábil do Setor Técnico-Científico da Policia Federal no 400/2008
– SETEC/SR/DPF/AL (fls. 52-63).
Pois bem, como já dito alhures, durante a fase de fiscalização, afirma o Recorrente
que não mais possuía as prestações de contas apresentadas à Assembleia Legislativa de Alagoas e
que tais documentos estariam de posse da Polícia Federal, pois teriam sido objeto de apreensão
no bojo da Operação Taturana. Todavia, conforme bem relatado no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 155-199) o Departamento de Polícia Federal encaminhou os documentos apreendidos na
Assembleia Legislativa de Alagoas, sendo que, em relação ao Recorrente, não foi constatada a
integralidade da documentação relacionada com a prestação de consta de utilização das verbas de
gabinete, conforme consta também no Termo de Constatação.
Neste ponto, diferentemente do que alega o Recorrente no seu Recurso
Voluntário, confirma-se que, na fase fiscalizatória não foram juntados documentos referentes a
prestação de contas das verbas de gabinete e, quando já instaurada a lide, foi mantido pela
DRJ/CTA o entendimento de que o Recorrente recebeu valores superiores de verbas de gabinete
ao limite determinado pela legislação do Estado de Alagoas, como já havia sido apontado no já
citado Laudo de Exame Contábil do Setor Técnico-Científico da Policia Federal no 400/2008 –
SETEC/SR/DPF/AL).
Importa destacar trecho do relatório fiscal (fls. 169/170), onde a autoridade fiscal
esclarece as considerações sobre a glosa e sobre as comprovações de despesas que foram aceitas,
a saber:
Em relação ao tipo de despesas foram aceitas aquelas que, em tese, poderiam ser
relativas aos gastos do gabinete parlamentar. Assim, com o mesmo entendimento
adotado para o caso da avaliação sobre a idoneidade, caberia a esta fiscalização
demonstrar a não aplicação dos recursos em gastos com o gabinete.
Novamente, no âmbito desta fiscalização não obtivemos elementos que nos
levassem a demonstrar que as despesas tiveram finalidade diversa daquela
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14774.000020/2010-14
7
afirmada, com exceção dos casos em que o próprio documento apresentado
indica pagamentos de despesas pessoais desvinculadas da atividade parlamentar
e da administração do gabinete do parlamentar.
Dessa forma, despesas com assinatura de jornais, combustivel, locação de
veículos para uso do gabinete, material de consumo, de escritório, de informática,
de limpeza, passagens aéreas em nome do parlamentar, serviços genéricos ao
gabinete, serviços de informática, etc., foram acatados, conforme tabelas de fls.
195 a 198.
As despesas com combustivel são um caso a ser destacado, de certo que a
atividade parlamentar exige despesas com combustível e entendemos que essa
despesa está acobertada na norma administrativa que rege a indenização. Não há
como essa fiscalização estabelecer um valor máximo razoável para o consumo de
combustível para considerá-las acatadas até determinado valor e considerá-las
despesas não vinculadas ao gabinete a partir de certa quantia.
Todavia, os valores com gastos em combustível apresentados ultrapassam em
muito, e isso em todos os meses, o que qualquer pessoa, com base no senso
comum, consideraria razoável. Esse tipo de despesa, além de outras, como
aquisição de material de escritório e os gastos com serviços de pessoas físicas
deveriam ser controlados mais amiúde.
Infelizmente certas verificações foram impossíveis de se realizar no curso desta
fiscalização e neste momento a dúvida trabalha em favor do contribuinte.
Por outro lado, determinados documentos demonstram que certas despesas
incluídas nas prestações de contas são comprovadamente externas ao gabinete e
não se vislumbra qualquer hipótese de vinculação com a atividade parlamentar,
tais como: colocação de adesivos em veículos, apresentações musicais, contas de
telefone fixo externo ao gabinete, despesas de alimentação, contratação de
bandas, doações e contribuições em geral, festas e eventos, pagamentos de
despesa com taxi, veiculação de mensagens, pagamento de velórios, aquisição de
material esportivo, etc., conforme tabela de fls. 201 a 207.
Um caso particular das despesas mencionadas são aquelas que se enquadram
como promoção pessoal. Conforme jurisprudência do TSE determinados tipos de
gastos não são considerados campanha eleitoral extemporânea, para tal é
necessário satisfazer de forma conjunta quatro requisitos básicos: 1) veiculação
da propaganda antes de 06 de julho do ano do pleito; 2) induvidosa intenção de
revelar ao eleitorado o cargo politico que se almeja; 3) a ação política que
pretende o beneficiário desenvolver; 4) os méritos que o habilitam ao exercício da
função. (Precedentes do TSE - RESPE n.° 15.732).
No presente caso, conforme bem exposto pela DRJ, não restou demonstrado que os
requisitos acima mencionados foram atendidos. A documentação apresentada não comprova, de
forma idônea, a destinação de todos os recursos às atividades parlamentares. Tampouco foi
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14774.000020/2010-14
8
comprovada a prestação de contas perante a autoridade competente, de modo a garantir
transparência e regularidade da aplicação dos valores.
Cabe dar destaque ao Laudo Técnico-Contábil no 400/2008, elaborado pela Polícia
Federal (fls. 52 a 63), que analisou os registros contábeis e documentos apreendidos, concluindo
pela ausência de comprovação das despesas compatíveis com a atividade parlamentar, além de
apontar o recebimento de verbas em montante superior ao permitido pelas normas estaduais
então vigentes. Tal constatação técnica confere robustez à conclusão de que os valores não se
enquadram como indenizatórios, mas sim como rendimento tributável.
O argumento de que as contas foram formalmente aprovadas pela Assembleia
Legislativa não afasta a competência da Receita Federal do Brasil para a verificação da
regularidade fiscal. A comprovação do caráter indenizatório das verbas há de se dar perante o
Fisco Federal, mediante documentos que evidenciem tanto a efetividade dos gastos como a sua
vinculação às finalidades normativas.
No que se refere aos limites aplicáveis, invoca o contribuinte certidão expedida pela
Assembleia Legislativa de Alagoas, que faz referência às Resoluções Interpretativas no 428/2002 e
no 482/2008, com a pretensão de demonstrar que os valores devidos seriam superiores aos
considerados pela fiscalização. Essas resoluções, entretanto, propõem interpretação segundo a
qual o valor fixado pela Resolução no 392/1995 (R$ 10.000,00) deveria ser acrescido ao resultado
da aplicação dos multiplicadores previstos em normas posteriores, como se o multiplicador fosse
um coeficiente adicional.
Tal exegese, contudo, destoa do texto normativo. A Resolução no 392/1995 fixou o
limite mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Posteriormente, a Resolução no 428/2002
determinou a incidência de indexador de 52,20% sobre esse valor; a Resolução no 462/2006
estabeleceu multiplicador de 2,0 (dois inteiros); e a Resolução no 471/2007 fixou multiplicador de
2,91 (dois inteiros e noventa e um centésimos), a vigorar a partir de abril de 2007. Nota-se que o
tratamento normativo foi sempre o de aplicar indexadores ou multiplicadores sobre a base
original, jamais a de adicionar nova parcela ao montante já multiplicado.
Dessa forma, a interpretação conferida pelas resoluções interpretativas não
encontra respaldo na legislação de regência, configurando inovação normativa sem amparo legal.
Por fim, ainda que se admitisse a tese do contribuinte, cumpre observar que os
valores efetivamente comprovados como indenizatórios sequer ultrapassaram os limites
reconhecidos pela fiscalização, conforme se verifica dos relatórios de despesas juntados aos autos.
Assim, não há como acolher o pleito defensivo, devendo ser mantidos os
parâmetros utilizados pela fiscalização, em conformidade com as normas aplicáveis.
Acrescente-se que não é possível conferir efeitos retroativos a norma posterior que,
sob o rótulo de “interpretativa”, promove inovação no ordenamento, ampliando limites de verbas
para exercícios pretéritos.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.966 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14774.000020/2010-14
9
A aplicação correta deve recair sobre as resoluções vigentes à época dos fatos
geradores, que fixavam valores máximos objetivos, não podendo ser afastados por ato normativo
superveniente.
Diante desse contexto, resta evidenciado que os valores recebidos, por não
preencherem os requisitos exigidos pela jurisprudência administrativa consolidada, configuram
efetivo acréscimo patrimonial sujeito à tributação pelo imposto de renda, nos termos do art. 43 do
CTN e do art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/1988.
Com isso, sem razão o recorrente.
- Pedido de Diligência
Quanto ao pedido formulado de diligência na esfera recursal, tem-se que o mesmo
se encontra amparado pelos ditames da Súmula CARF 163, haja vista que a DRJ posicionou-se
sobre sua desnecessidade diante do robusto subsídio fiscal constante dos autos para validação da
autuação.
Dessarte, sem razão o recorrente.
- Decisões Administrativas
O Recorrente, em suas razões recursais, cita diversas decisões administrativas sobre
a matéria em litígio. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 938
DF CARF MF
Original